Tribunal: TJPA
Processo: 0061186-59.2015.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0061186-59.2015.8.14.0090

APELANTE: ADENILSON TELES MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §9º, DO CPB. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A AGRESSÃO SOFRIDA PELA OFENDIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.
DEPOIMENTO DO PRÓPRIO ACUSADO RATIFICANDO O EMPURRÃO NARRADO PELA VÍTIMA. PROVA SEGURA. DOSIMETRIA.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO
A QUO
QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). SÚMULA Nº 23 DO TJE/PA. PENA JUSTA E PROPORCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório.

2. A decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante as fases investigatória e instrutória, uma vez que a vítima, através de seu relevante e conciso depoimento, foi fundamental para a elucidação dos fatos. Outrossim, o laudo pericial constatou a lesão sofrida pela ofendida, destacando ainda o relato judicial do próprio acusado que ratificou o empurrão dado na vítima por motivo de ciúme.

3. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 02 (duas) circunstâncias judiciais ao apelante, deve permanecer intocado o
quantum
da pena, fixado acima do mínimo legal estabelecido pelo legislador.
In casu
, a reprimenda atende, portanto, os critérios da proporcionalidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Além do que, a motivação das circunstâncias judiciais foi fundamentada de forma concreta pelo juízo singular.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de agosto e finalizada aos oito dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Adenilson Teles Miranda
(nascido em 26/02/1977) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
12/03/2019
, ID 5252727 – págs. 82/84, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha/PA,
Dr. Vilmar Durval Macedo Júnior
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
02 (dois) anos de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB c/c o art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/06 (
lesão corporal qualificada – violência doméstica
).

Narra a
exordial acusatória
(ID 5252723 – págs. 03/05) que se trata de inquérito policial instaurado para apurar a responsabilidade do nacional
Adenilson Teles Miranda
no cometimento de
crime de lesão corporal leve
contra a sua ex-companheira
Joana Castilho Pinho
. No dia
21/06/2015
, o denunciado foi até a residência de sua ex-mulher, a vítima Joana Castilho Pinho, para passar uns dias com seus filhos. No dia
22/06/2015
,
Adenilson chegou na casa da vítima embriagado e proferindo ofensas a esta
, por motivos de ter encontrado um número estranho no registro de chamadas no celular de Joana.

No dia posterior a vítima atendeu o celular na presença do denunciado e este lhe perguntou com quem ela estava falando, com a negativa da vítima em responder,
este jogou o celular da mesma e proferiu agressões verbais e físicas contra ela, chegando até a agredi-la com socos no rosto e na cabeça
.

Em
razões recursais
(ID 5252728 – págs. 91/94), a defesa requer a
absolvição
do apelante, por
ausência de provas à condenação
, uma vez que, apenas o depoimento da vítima (de forma isolada) não pode subsidiar uma sentença condenatória, não podendo considerar as testemunhas ouvidas na instrução processual, vez que estas não presenciaram os fatos. Caso entenda pela condenação do apelante,
requer a aplicação da pena no mínimo legal, com a redução da condenação para 03 (três) meses de detenção
.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(ID 5252729 – págs. 99/104), o representante do Órgão Ministerial manifesta-se pelo
improvimento
recursal, a fim de que seja conservada a decisão condenatória, que acatou a acusação do Ministério Público, reconhecendo que
o réu/apelante cometeu o crime de lesão corporal
, tipificado no art. 129, §9º, do CPB, contra a vítima Joana Castilho Pinho. Quanto ao pleito de
redução da pena-base ao mínimo legal
, a acusação sustenta que não merece acolhida, vez que
o juízo analisou todas as diretrizes de fixação de pena e estipulou a reprimenda dentro de sua discricionariedade legal
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer ID 5687652 – págs. 113/116).

É o relatório. Sem revisão, por se tratar de crime que a lei comina pena de detenção,
ex vi
do art. 610,
caput
, do CPP.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório. Insuficiência de provas.

A defesa requer a
reforma do édito condenatório
, com a consequente
absolvição
do apelante, em face da
ausência de provas contundentes acerca da autoria delitiva
do crime a ele irrogado.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que as teses trazidas pelo apelante não merecem prosperar, posto que dissociadas sobremaneira do que foi carreado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

In casu
, a
materialidade do crime de lesão corporal – violência doméstica é induvidosa
e encontra-se evidenciada pelo
Auto de Exame de Lesões Corporais
(ID 5252723 – págs. 17/19), bem como pelos
depoimentos colhidos no decorrer da instrução criminal
. O mesmo se pode dizer da
autoria delitiva
,

pois, as
provas
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos e como passo a demonstrar:

A
palavra segura da vítima JOANA CASTILHO PINHO em juízo
(ID 5252725 – págs. 66/69) aponta de forma convicta para a
responsabilidade penal do acusado
, tendo a mesma relatado:
“Que convive com o réu há 16 anos e
que este fato ocorreu por conta da discussão que tiveram devido ao celular da vítima, da mensagem que esta recebeu e não quis falar de quem era e com ciúmes, o acusado lhe agrediu
; Que possuem dois filhos e que se separou dele após a agressão e depois de seis meses voltou com o acusado, pois a vítima se arrependeu de ter denunciado ele e após uma conversa ambos pediram desculpas e voltaram; Que está até a presente data convivendo com o acusado e que não tiveram mais nenhum problema;
Que o acusado apenas lhe empurrou no dia do fato, que foi um empurrão no seu rosto e que o acusado só tinha a intenção de lhe empurrar, mas como estava muito próxima dele, este empurrou o seu rosto
; Que o acusado não lhe desferiu socos”
.

A decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante as fases investigatória e instrutória, uma vez que,
a vítima, através de seu relevante e conciso depoimento, foi fundamental para a elucidação dos fatos
. Outrossim,
o laudo pericial de exame de corpo de delito acostado aos autos (ID 5252723 – págs. 17/19) constatou a agressão sofrida pela ofendida
.

Pelo depoimento transcrito alhures, denota-se
não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra a vítima
, assim, tem-se um
conjunto probatório concreto
.
O relato seguro e constante da ofendida, em plena consonância com prova material construída no decorrer da instrução, configura o crime de lesão corporal – violência doméstica
, nos termos da sentença vergastada.

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros,
a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo
.

O acusado
Adenilson Teles Miranda
, ouvido em juízo (ID 5252725 – págs. 66/69), afirmou
que apenas empurrou a vítima no dia do fato porque ficou com ciúmes da mesma, pois esta não quis falar quem estava ligando para o celular dela
, tendo negado o fato de ter jogado o celular na vítima ou ter agredido ela com socos no rosto ou na sua cabeça;
que apenas empurrou ela no peito
e que não sabe dizer porque ela disse na Delegacia que ele agrediu ela com socos ou jogou o celular nela. Que após o fato voltou a conviver com a vítima e que se encontram juntos até a presente data e não tiveram mais nenhum problema.

Como se vê, o acusado confirma o empurrão e o motivo da agressão (ciúme), conforme relatado pela vítima, assim,
o conjunto probatório carreado aos autos é robusto e demonstra o acusado como autor do crime em tela
.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em
fartos elementos de prova
aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas
constantes do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser
mantida a condenação do acusado
, não havendo que se falar em absolvição.

2. Da redução da pena-base ao mínimo legal de 03 (três) meses de detenção.

A defesa
requer que seja verificada a exacerbação da pena que foi imposta ao recorrente
, com a
redução da pena-base ao mínimo legal
, vez que
todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB são favoráveis ao apelante
.

No entanto, da análise dos autos, observa-se que tal alegação carece de qualquer fundamento, eis que o
quantum
da pena estabelecido na sentença condenatória se efetivou de forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada, dentro do poder discricionário do magistrado do feito, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB.

Impende nesse momento explicitar que
a dosimetria da pena se baseia em um critério trifásico
: primeiro, é fixada a
pena-base
, examinando-se as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do CPB
. Em seguida, passa-se à análise sobre a existência de
circunstâncias agravantes
e
atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de aumento
e
diminuição de pena
.

Vale destacar que,
no que concerne à aplicação da pena-base
, é inegável que ao juízo sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade. Entretanto, não se trata de discricionariedade livre, e, sim, de uma
discricionariedade vinculada
, devendo guiar-se pelos
08 (oito) fatores indicativos
relacionados no
caput
do artigo supracitado, fixando, dessa forma, a reprimenda básica conforme seja
suficiente à reprovação e prevenção do delito denunciado
.

A
autoria
e a
materialidade do crime
ficaram devidamente comprovadas nos autos, que apurou ter, de fato, ocorrido o
delito de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §9º, do CPB)
, conforme o
laudo pericial e os

depoimentos da vítima e do próprio acusado
, que se encontram harmônicos e coerentes com o conjunto probatório reunido desde a exordial acusatória.

Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB, e não o crime do
caput
do mencionado dispositivo legal, tendo o juízo singular fixado a
pena-base em 02 (dois) anos de detenção
, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre
03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção
, haja vista que, milita contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa,
só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante
, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve
02 (duas) circunstâncias desfavoráveis
, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Portanto, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal,
mister se faz que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu
, o que não se verifica no caso sob exame, assunto, inclusive, já sumulado por esta Corte de Justiça, senão vejamos:

Súmula Nº 23: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Como sabido, o juiz, na aplicação da pena-base observará a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
, a
personalidade do agente
, os
motivos
, as
circunstâncias
, as
consequências
e o
comportamento da vítima
, de modo que,
in casu
,
a aplicação da pena cominada foi necessária e suficiente para a reprovação do crime
.

Da leitura acurada da sentença (ID 5252727 – págs. 82/84), observa-se que as circunstâncias consideradas como desfavoráveis foram a
culpabilidade
e as
consequências do crime
, tendo o juízo motivado sua análise em
elementos idôneos e concretos
constantes dos autos, estando correto o
decisum
.

In casu
, verifica-se que
a mensuração inicial realizada pelo juízo sentenciante não merece ser corrigida
, pois estabelecida em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, uma vez que, dada a existência de
critérios judiciais desfavoráveis
, fora ela
fixada acima do mínimo estabelecido no tipo penal
.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois,
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz
, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Ato contínuo, ausentes as
circunstâncias agravantes
e
atenuantes
, bem como as
causas de aumento
e
diminuição de pena
,
o m
agistrado
a quo

tornou definitiva a sanção no
quantum
de 02 (dois) anos de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/09/2021